Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE MANTIDA. TEMA 857/STF. DOSIMETRIA READEQUADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, consistente em portar arma branca (faca) em via pública, sem licença da autoridade.
1.2. O fato ocorreu em 09/02/2025, em Ceilândia/DF, quando o réu foi abordado portando uma faca fora de sua residência; a defesa questiona a tipicidade da conduta e a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece aplicável ao porte de arma branca; e (ii) saber se a pena fixada na sentença deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 da repercussão geral, fixou a tese de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, devendo a potencialidade lesiva ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto.
3.2. Comprovadas autoria e materialidade por meio do registro de ocorrência, auto de apreensão e prova oral colhida em juízo, mantém-se a condenação.
3.3. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo em razão dos maus antecedentes e da conduta social negativa, pois o réu praticou o fato durante o cumprimento de pena.
3.4. Reconhecida a agravante da reincidência, houve majoração na segunda fase.
3.5. Incidiu, na terceira fase, a causa de aumento prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, em razão de condenações anteriores por violência contra a pessoa.
3.6. A pena definitiva foi fixada em 32 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, mantida a não substituição por restritivas de direitos, diante da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena e condenar o apelante como incurso no art. 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 32 (trinta e dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “1. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, conforme Tema 857 do STF. 2. A potencialidade lesiva deve ser aferida no caso concreto. 3. A reincidência, os maus antecedentes e a prática do fato durante o cumprimento de pena justificam a exasperação da pena e o regime inicial mais gravoso.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19 e § 1o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, III e § 3o, 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857 (RE 901.623, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 04.10.2024); STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.942.233/DF.